Tribunal: TJMT
Processo: 1020696-60.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020696-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIMAR DOS SANTOS PRUX - CPF: 048.221.999-83 (APELANTE), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES 30 SPE LTDA - CNPJ: 29.910.151/0001-69 (APELADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
EDIMAR DOS SANTOS PRUX
.

APELADO(S):
PATRIMONIO INCORPORACOES 30 SPE LTDA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA FÁTICA DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou improcedente o pedido de cobrança de saldo remanescente decorrente de prestação de serviços de pintura e de restituição de valores correspondentes a suposta retenção contratual de 5%. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal previamente requeridos para demonstrar a existência de ajuste verbal e do crédito perseguido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção da prova oral tempestivamente requerida, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a controvérsia sobre saldo devedor e retenção de valores decorrentes de contrato verbal demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, cabendo ao magistrado aferir a necessidade da instrução sem violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A controvérsia possui natureza eminentemente fática, pois envolve contrato verbal, execução dos serviços, medições realizadas, critérios de
remuneração e alegado ajuste de retenção de valores, circunstâncias que não podem ser integralmente esclarecidas apenas por documentos.

Os documentos apresentados pela requerida comprovam os pagamentos efetuados, mas não afastam, por si sós, a alegação de saldo remanescente nem demonstram, de forma conclusiva, que o percentual de 5% corresponde exclusivamente ao ISSQN, inexistindo retenção contratual.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal requeridos pelo autor mostram-se pertinentes, úteis e diretamente relacionados aos fatos constitutivos do direito alegado, possuindo aptidão para esclarecer a contratação verbal, a execução da obra, as medições, a remuneração ajustada e a alegada promessa de devolução dos valores.

O reconhecimento da improcedência do pedido por insuficiência probatória, sem oportunizar a produção das provas tempestivamente requeridas, restringe indevidamente o direito de defesa e caracteriza cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende da elucidação de fatos relevantes e a parte requer tempestivamente a produção de prova oral pertinente.

Controvérsia decorrente de contrato verbal sobre saldo remanescente de prestação de serviços e alegada retenção contratual de valores exige adequada instrução probatória.

A improcedência do pedido fundada na insuficiência de provas não pode ser decretada sem oportunizar a produção das provas úteis e pertinentes requeridas pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 3.102.772/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.06.2026, DJEN 11.06.2026; STJ, REsp nº 2.166.999/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2025; TJMT, Apelação nº 1014678-60.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDIMAR DOS SANTOS PRUX
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
PATRIMÔNIO INCORPORAÇÕES 30 SPE LTDA
, julgou improcedente o pedido inicial.

Na origem, o autor alegou ter prestado serviços de pintura autônoma à requerida, no período de 15/01/2024 a 12/06/2024, mediante contrato verbal no valor de R$ 11,50 por metro quadrado. Sustentou a existência de saldo remanescente de R$ 9.000,00 relativo à fase final da obra, bem como retenção indevida de aproximadamente R$ 5.000,00, correspondente a 5% sobre notas fiscais emitidas, cuja devolução teria sido prometida ao final dos trabalhos. Ao final, requereu a expedição de mandado monitório para pagamento do valor de R$ 15.113,86.

A requerida opôs embargos monitórios, alegando, em síntese, a quitação integral dos serviços prestados, no montante de R$ 87.508,75, conforme notas fiscais e comprovantes de transferência. Sustentou, ainda, que o percentual de 5% indicado nos documentos fiscais corresponde ao ISSQN, de responsabilidade do prestador, inexistindo retenção pela tomadora, bem como negou a existência de saldo remanescente de R$ 9.000,00.

Após a apresentação de impugnação aos embargos monitórios e a especificação de provas pelas partes, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender que a matéria controvertida era essencialmente documental.

Na sentença, concluiu-se que as notas fiscais apresentavam identidade entre o valor líquido e o valor total, que a alíquota de 5% se referia ao ISSQN, e que os comprovantes de transferência bancária demonstravam o pagamento integral dos valores constantes das notas fiscais. Quanto ao saldo de R$ 9.000,00, consignou-se que o autor não apresentou medição técnica, aceite de obra ou registro de conclusão de serviços extraordinários, ao passo que a ré comprovou pagamento total de R$ 87.508,75.

Inconformado, o autor interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, uma vez opostos embargos monitórios, seria cabível ampla dilação probatória, especialmente para demonstrar o acordo verbal de devolução dos 5% e a conclusão dos serviços finais que teriam originado o saldo de R$ 9.000,00.

No mérito, afirma que a relação contratual é incontroversa, que a apelada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito e que a retenção de 5% não corresponderia a ISSQN, mas a garantia contratual verbalmente ajustada, com promessa de devolução ao final da obra.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa, a suficiência da prova documental, a quitação integral dos serviços prestados e a natureza tributária do percentual de 5% indicado nas notas fiscais.

Recurso
t
empestivo e
p
reparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
EDIMAR DOS SANTOS PRUX
.

APELADO(S):
PATRIMONIO INCORPORACOES 30 SPE LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que
t
rata-se
de recurso de apelação interposto por EDIMAR DOS SANTOS PRUX contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de PATRIMÔNIO INCORPORAÇÕES 30 SPE LTDA, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova oral, a qual seria necessária para comprovar o ajuste verbal quanto à devolução dos 5% e a conclusão dos serviços finais que teriam originado o saldo de R$ 9.000,00.

Passo à análise da tese
preliminar
suscitada pelo Apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos dos
arts
. 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório já constante dos autos se revelar suficiente para o deslinde da controvérsia, incumbindo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a necessidade da instrução processual.

Todavia, embora o juiz detenha ampla liberdade na condução da instrução, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, não se admite o julgamento antecipado quando a solução da demanda depender da elucidação de fatos controvertidos e a parte houver requerido, de forma tempestiva, a produção de prova pertinente e potencialmente útil à formação do convencimento judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida prova necessária ao esclarecimento de fatos controvertidos.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVAS E JULGAMENTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou a sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução e a produção das provas requeridas.

2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos em que se pleiteou a resolução do contrato por atraso na entrega, além da devolução em dobro, com produção de prova oral e documental.

3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, indeferiu a inversão do ônus probatório, aplicou o art. 373 do Código de Processo Civil e fixou honorários em 20% sobre o valor da causa.

4. A Corte de origem cassou a sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução e a produção das provas, sem fixação de honorários em razão da natureza anulatória do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 1.022 do CPC por omissão na análise da preclusão e da estabilidade da decisão saneadora; (
ii
) saber se se operou a preclusão do direito à prova pelo indeferimento do pedido de produção de provas, seguido do julgamento de improcedência do pedido; e (
iii
) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao reconhecimento de preclusão pela ausência de especificação oportuna das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não ocorreu a ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou de modo claro e objetivo os pontos relevantes da controvérsia.

7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter acórdão que reconhece cerceamento de defesa por indeferimento de prova requerida e julgamento de improcedência por insuficiência probatória, inclusive quanto à alegação de dissídio jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem analisa, de forma suficiente e objetiva, as questões essenciais ao deslinde da causa.
2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o acórdão que reconhece cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e do julgamento de improcedência por insuficiência probatória".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 7º, 223, 278, 357, 370, 373, I, 507, 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 2.166.999/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgados em 17/3/2025;

STJ,
AgInt
no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, REsp n. 2.224.656/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026;

STJ, REsp n. 1.942.972/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 924.819/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018.

(
AREsp
n. 3.102.772/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 11/6/2026.)

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia instaurada nos autos não se limita à existência da relação contratual ou à realização dos pagamentos efetuados pela requerida, circunstâncias
reconhecidas por ambas as partes.

O cerne da demanda consiste em apurar se, não obstante os pagamentos incontroversos, permaneceu saldo devedor decorrente da etapa
final da prestação dos serviços, bem como se o percentual correspondente a 5% incidente sobre as notas fiscais representava mera incidência tributária (ISSQN), conforme sustenta a requerida, ou retenção contratualmente ajustada entre as partes, com promessa de restituição ao término da obra, como alega o autor.

Trata-se, portanto, de controvérsia eminentemente fática, originada de contrato celebrado verbalmente e que envolve a dinâmica da execução dos serviços, das medições realizadas, da forma de remuneração ajustada e dos acertos firmados entre as partes durante a execução da obra.

Observa-se, ainda, que o apelante, desde a petição inicial, requereu expressamente a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante legal da requerida, reiterando o pedido após a apresentação dos embargos monitórios, justamente para demonstrar a existência do alegado saldo remanescente e do ajuste verbal relativo à devolução dos valores correspondentes aos 5%.

Não obstante, o Juízo de origem julgou antecipadamente improcedente a demanda, assentando que inexistia prova suficiente acerca do crédito perseguido, por entender que as notas fiscais, os comprovantes de pagamento e o relatório financeiro apresentados pela requerida evidenciariam a quitação integral da obrigação.

Todavia, a própria fundamentação da sentença revela que a improcedência decorreu da resolução de fatos que permaneceram controvertidos ao longo da instrução.

Embora os documentos apresentados pela requerida constituam relevantes elementos probatórios, eles demonstram apenas os pagamentos que afirma ter realizado, não sendo suficientes, por si sós, para afastar definitivamente a alegação de existência de saldo remanescente relativo à etapa final da obra ou para excluir a possibilidade de que o percentual de 5% decorresse de ajuste diverso daquele sustentado pela defesa.

Nesse contexto, a prova oral requerida pelo autor não se revela manifestamente inútil, impertinente ou protelatória. Ao contrário, mostra-se diretamente relacionada aos fatos constitutivos do direito alegado, possuindo aptidão para esclarecer circunstâncias relevantes acerca da contratação verbal, da forma de execução dos serviços, das medições realizadas, dos critérios de remuneração adotados pelas partes e da alegada retenção dos valores.

Com efeito, ao concluir pela improcedência do pedido justamente em razão da ausência de comprovação desses fatos, sem oportunizar à parte autora a produção da prova tempestivamente requerida, o Juízo de origem acabou por restringir indevidamente o exercício do direito de defesa, configurando hipótese de cerceamento.

A jurisprudência desta
Câmara
igualmente orienta que o julgamento antecipado da lide não se mostra adequado quando a solução da controvérsia depende da produção de prova oral acerca de fatos controvertidos relevantes para o deslinde da causa.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃOMONITÓRIAFUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTODEDEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DEPROVAORAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
Degustare
Restaurante Ltda contra sentença proferida nos autos de açãomonitóriaajuizada por Allan Éden
Luvisa
da Rocha,
que julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial com base em cheque prescrito.

2. A recorrente alegou que não houve entrega dos materiais de construção que justificariam a emissão da cártula e apontoucerceamentodedefesadiante do indeferimento deprovatestemunhal essencial à demonstração da ausência de causa subjacente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção deprovaoralrequerida para elucidar a existência ou não de causa debendi justifica a anulação da sentença porcerceamentodedefesa.

III. Razões de decidir

4. Embora o ajuizamento da açãomonitóriacom base em cheque prescrito dispense a indicação da causa debendi, é assegurado ao devedor, em sede de embargos, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, inclusive a ausência de causa subjacente.

5. A negativa de produção deprovaoral, requerida de forma expressa pela parte ré, notadamente o depoimento pessoal da parte autora e a oitiva de testemunhas, compromete o contraditório e a ampladefesa, violando o art. 5º, inc. LV, da CF/1988.

6. A matéria debatida nos autos é fática e exige instrução probatória adequada, não sendo possível o julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória, o que enseja nulidade absoluta da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento em açõesmonitóriasfundadas em cheque prescrito, quando requerida para a produção deprovasessenciais, configuracerceamentodedefesa.

2. É imprescindível a instruçãooralpara o exame da causa debendi, quando há controvérsia sobre a existência do negócio jurídico subjacente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.575.781/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, S2, j. 26.10.2022; TJ-MT, APL 1038157-26.2017.8.11.0041, Rel.
Des. Dirceu dos Santos, j. 19.10.2022; TJ-MT, APL 1031055-91.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025.

(N.U 1014678-60.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

Diante desse cenário, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que seja oportunizada a regular instrução processual, preservando-se o contraditório substancial e a ampla defesa, sem qualquer antecipação de juízo acerca da procedência ou improcedência das alegações deduzidas pelas partes.

C
ONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de
cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a produção das provas oportunamente requeridas e reputadas pertinentes, prosseguindo-se o feito até novo julgamento.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026